Tribunal: TJDFT
Processo: 0753850-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753850-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SILVA PERES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA SILVA PERES contra decisões (Ids. 217355444 e 218946063 dos autos no 0747340-84.2024.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência ajuizada pela ora agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora ré autorize e custeie a medicação EMGALITY (Galcanezumabe 120mg), na forma prescrita pela médica solicitante. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora